Tribunal: TJPA
Processo: 0801587-73.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801587-73.2019.8.14.0040

APELANTE: ALDILENE PEREIRA CHAGAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0801587-73.2019.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/ SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADORA: QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA

APELADA: ALDILENE PEREIRA CHAGAS

ADVOGADOS: LUAN SILVA DE REZENDE – OAB/PA 22.057

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEBER AS PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Município de Parauapebas, em face de sentença que julgou parcialmente procedente Reclamação Trabalhista;

II-
Matéria de reexame necessário em consonância com o artigo 496, I, do CPC e Súmula 490 do STJ;

III-
É legal a contratação direta pela a Administração Pública, desde que estabelecida dentro dos limites previsto pelo inciso IX, artigo 37 da CF;

IV-
A Lei Municipal n.º 4.249/2002, estabelece que a contratação de pessoal para exercer atividade essencial pode se dar por meio de contrato temporário de 12 meses renovável por igual período;

V-

In casu
, foi respeitado o limite legal, motivo pelo qual não há nulidade contratual e por isso não surge o direito às parcelas do FGTS;

VI-
Não sucumbindo a Fazenda Pública deve essa ser isenta da condenação em honorários advocatícios;

VII-
Recurso conhecido e provido, para que seja reformada a sentença de piso no sentido de afastar o direito de a autora perceber as parcelas do FGTS, bem como para que seja isenta a Fazenda Pública da condenação em honorários sucumbenciais.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
(ID 3668756) em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas (ID 3668754), nos autos da Reclamação Trabalhista (ID 3668720), que julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“
Por todo o exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE os pedidos formulados, no sentido de:

1. Declarar nulo os contratos firmados (e seus aditivos) entre a autora e o réu por não se enquadrar nas hipóteses de contrato temporário permitidas pelo ordenamento

jurídico.

2. Condenar o Município de Parauapebas a pagar à parte autora as parcelas de FGTS correspondentes ao período trabalhado dos últimos 05 (cinco) anos, a contar do ajuizamento da ação, devidamente corrigidas pelo INPC, cada uma isoladamente, deste a data em que deveriam ter sido pagas, e por juros de mora de 0,5% ao mês, consoante Lei 9494/97. Tais valores deverão ser apurados em liquidação e tomarão como base os documentos efetivamente acostados nos autos.

3. Julgo improcedente o pedido relativo ao adicional de periculosidade.

Deixo de condenar em custas processuais, em face da gratuidade processual que goza a Fazenda Pública.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora no montante que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência ao patrono da parte ré no montante que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor que sucumbiu. Condeno, ademais, sobre a mesma base de cálculo, nas custas processuais. Contudo, uma vez que foi concedida a gratuidade, suspendo tais exações pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Deixo de determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para recurso de ofício, vez que o valor da condenação não excedeu ao limite previsto no inciso III, parágrafo 3º, do artigo 496 do CPC.
”

A autora, ora apelada, ajuizou ação de Reclamação Trabalhista em face do Município de Parauapebas, com o intuito de perceber as parcelas não pagas do FGTS, e danos morais, do período em que prestou serviços para a prefeitura, tendo seu contrato se estendido de 15/09/2014 a 31/12/2015.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, conforme demonstrado alhures.

Inconformada, a municipalidade interpôs recurso de apelação, com o intuito de reformar a sentença exarada pelo juízo de piso.

Alega, que não há previsão legal para que sejam efetuados os pagamentos de tais parcelas referentes ao FGTS. Além disso, define que tal pagamento seria impossível, devido ao tipo de vínculo que existiu entre a apelada e o município. Na mesma ocasião, afirma que o contrato que se estabeleceu entre as partes foi completamente legal.

Requer, ainda, a modificação dos valores sucumbenciais fixados no
decisum
guerreado, de modo a excluir a condenação arbitrada ao município.

Por último, pleiteia a modificação do índice de correção monetária, visto que o adotado é incorreto.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público. O Representante Ministerial se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, conforme parecer de ID 4172496.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Devo esclarecer que apesar de manifestação em sentido contrário pelo julgador de piso, recebo o presente recurso de apelação como matéria de reexame necessário, visto que se trata de Sentença ilíquida, enquadrando-se na redação dada pelo art. 496, I do CPC
, e pelo disposto na Súmula 490 do STJ
.

DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Historiando os autos, constata-se que o apelante alega a completa nulidade do contrato de trabalho estabelecido entre a autora, ora apelada, e a municipalidade.

Em princípio, esclareço que tal argumentação do apelante é assertiva.

Nesse prisma, friso que não há ilegalidade no contrato que se consolidou entre o apelante e a apelada.

Destarte, devemos observar o que diz a Constituição Federal quanto a contratação de funcionários pela a Administração Pública, desse modo colaciono o texto do inciso II, artigo 37:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Contudo, também deve ser colaciono o inciso IX do mesmo artigo, vejamos:

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Assim, fica claro que existe a possibilidade legal de contratação direta de funcionários pela a Administração Pública, desde que os parâmetros para tanto estejam estabelecidos em lei regulamentadora.

Logo, ao observar a lei municipal n.º 4.249/2002, fica claro que a contratação de pessoal para exercer atividade essencial pode se dar por meio de contrato temporário de 1 (um) ano, prorrogável pelo mesmo período.

Diante de tudo isso, fica evidente que a contratação da, ora apelada, se deu de maneira completamente legal, uma vez que essa foi contratada inicialmente pelo período de 15/09/2014 a 31/12/2014, tendo o contrato se renovado pelo período de 30/12/2014 a 31/12/2015, quando chegou ao seu fim, perfazendo o período total de
um ano, três meses e dezesseis dias.

Portanto, como resta demonstrado pelas provas de fato e de direito, trazidas aos autos tanto pelo apelante quanto pela apelada, não restam dúvidas de que o contrato estabelecido entre as partes não se encontrava em ilegalidade, assim não se pode declarar sua nulidade, não sendo possível reconhecer o direito de a apelada perceber as parcelas atinentes ao FGTS.

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

No presente feito, o apelante assevera que os honorários sucumbenciais foram fixados indevidamente, uma vez que a parte que propôs a demanda é quem deve arcar com os prejuízos.

Dessa forma, vejamos o que diz o artigo 85, do CPC, principalmente em seus §§ 2º, 3º, inciso I, a seguinte delimitação,
in verbis
:

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

No
decisum
de piso, se aplicou o seguinte:

“Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora no montante que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência ao patrono da parte ré no montante que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor que sucumbiu. Condeno, ademais, sobre a mesma base de cálculo, nas custas processuais. Contudo, uma vez que foi concedida a gratuidade, suspendo tais exações pelo prazo de 05 (cinco) anos.”

Destarte, tendo em vista todo o demonstrado, devo acolher o pedido do apelante e isentar a Fazenda Pública, devendo o ônus recair inteiramente sobre a parte que deu causa à demanda. De outro modo, mantenho a condenação da autora no percentual de 10% (dez por cento), todavia, sendo beneficiária da justiça gratuita tal valor ficará suspenso pelo período de 05 (cinco) anos.

Motivos pelos quais, dou
PROVIMENTO
, às alegações feitas pelo apelante neste recurso.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, e dou
PROVIMENTO
,

reformando a sentença de piso para afastar o direito de a autora perceber as parcelas atinentes ao FGTS devido a impossibilidade de declaração da nulidade do contrato de trabalho que manteve com a Administração Pública Municipal, bem como isento a Fazenda Pública do pagamento dos honorários de sucumbência, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de setembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2021